Tribunal: TJSP
Processo: 2292246-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABE DECISÃO DA CORTE SOBRE O QUE NÃO FOI SUSCITADO/DECIDIDO NA ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRÉDITO NÃO FULMINADO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO QUE SE DEU POR DEFICIÊNCIAS DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABE DECISÃO DA CORTE SOBRE O QUE NÃO FOI SUSCITADO/DECIDIDO NA ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRÉDITO NÃO FULMINADO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO QUE SE DEU POR DEFICIÊNCIAS DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NESSA PARTE.